Tribunal: STF
Processo: RE 288640
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA COMUM. REGIME PRÓPRIO. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO MAGISTÉRIO, MEDIANTE FATOR DE CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é possível “fundir normas que regem a contagem do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas”, pois “a aposentadoria especial é a exceção, e, como tal, sua interpretação só pode ser restritiva” (ADI 178, rel. min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 26.04.1996).



    Agravo regimental a que se nega provimento.